Tribunal: STF
Processo: Pet 10441
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Recurso ordinário manejado pela Requerente contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no Pedido de Tutela Provisória nº 3915/GO. Pretensão de concessão de efeito suspensivo ao apelo especial não admitido na origem. Inadmissibilidade. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Erro grosseiro. Não conhecimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de Petição denominada de “recurso ordinário constitucional em pedido de tutela provisória de urgência, processo acima referenciado, com fundamento no artigo 105, II, a, da Constituição Federal” (evento 46) manejada por Kênia de Fátima de Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Pedido de Tutela Provisória nº 3915/GO. 



    Nas razões recursais, a Defesa da Requerente assevera que “a ação constitucional de tutela antecipada teve como principal objetivo que fosse concedida liminarmente a recorrente a prisão domiciliar com tornozeleira, por questões processuais e no mérito para que seja conhecida e concedida a ordem liminarmente, enquanto durar o trâmite processual da ação revisional criminal”. Sustenta que a questão de mérito diz com o conhecimento da ação revisional criminal ajuizada perante a Corte Estadual, porquanto “a recorrente ficou indefesa, por falta de provas”. Aduz a “inexistência de prova da ocorrência do fato” criminoso imputado à Requerente. Requer “a reforma do v. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, que negou provimento ao agravo regimental e para que seja concedida prisão domiciliar à paciente”.



    É o relatório.



    Decido. 



    Nada colhe a petição.



    De plano, manifestamente inadmissível a interposição de recurso ordinário, para esta Suprema Corte, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nega provimento ao agravo regimental no Pedido de Tutela Provisória.



    Nos termos do art. 102, II, “a” e “b”, da Lei Maior, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político, hipóteses em que, a toda evidência, não se enquadra o caso dos autos.



    Nesse espectro, a presente interposição configura erro grosseiro que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro” (Pet 5166 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.8.2015).



    Ademais, ainda que recebido o presente feito como habeas corpus, há óbice ao conhecimento do writ, porquanto inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Além disso, acresço que em relação ao pedido de prisão domiciliar já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do RHC 208.859/GO, de minha relatoria, no bojo do qual a 1ª Turma desta Suprema Corte, em sessão virtual de 17.12.2021 a 07.02.2022, recebeu os embargos de declaração como agravo regimental e negou-lhe provimento. O acórdão transitou em julgado em 08.3.2022. 



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento quanto ao pleito, enquanto mera reiteração da impetração anterior. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334- AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017). 



    Ante o exposto, não conheço da presente Petição (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 01 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora